Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-86.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): BENICIO MASCARENHAS NETO
Órgão julgador: BENICIO MASCARENHAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000683-86.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): Procuradoria Municipal de Brumado, Procuradoria Geral do Estado da Bahia ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421, DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL QUANDO ATUA CONTRA ENTE DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Não é cabível a condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. II - Por outro lado, os honorários sucumbenciais são devidos pelo Município em favor da Defensoria Pública Estadual. Súmula 421 do STJ. Jurisprudência do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000683-86.2020.8.05.0032, em que figuram como parte apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como partes apeladas MUNICIPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. BENICIO MASCARENHAS NETO Juiz de Direito Convocado - Relator